Tribunal: TJBA
Processo: 8008963-85.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008963-85.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VANDILSON OLIVEIRA BOMFIM

Advogado(s)
:

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE.

ALEGADA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA.
TESE MERITÓRIA.
INOCORRÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO QUE AUTORIZAVA A BUSCA PESSOAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS (USO PESSOAL). INVIABILIDADE. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO INCOMPATÍVEIS COM O MERO CONSUMO. CONFISSÃO JUDICIAL DE INTENÇÃO DE FORNECIMENTO A TERCEIRO. ART. 33, § 3º, DA LEI DE DROGAS (FORNECIMENTO EVENTUAL SEM LUCRO). NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTEXTO FÁTICO QUE APONTA PARA A TRAFICÂNCIA HABITUAL.
RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33). O inconformismo recursal sustenta, inicialmente, a nulidade das provas por ilegalidade na abordagem policial, e, no mérito, pleiteia absolvição, desclassificação para o art. 28 ou art. 33, § 3º, ambos da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

Há
três
questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na abordagem policial, por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas; (iii) saber se é possível a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal (art. 28) ou tráfico privilegiado (art. 33, § 3º), ambos da Lei 11.3434/06;

III. Razões de decidir

A abordagem policial foi legal, respaldada em denúncia anônima, comportamento suspeito e antecedentes criminais do acusado.

A prova da materialidade e da autoria é robusta, com destaque para a apreensão da droga fracionada para comércio e a confissão parcial do réu, além da coerência dos depoimentos policiais.

A tese de desclassificação não encontra respaldo no conjunto probatório, dada a quantidade da substância, forma de acondicionamento e reincidência específica. A conduta revela inequívoca intenção de mercancia, afastando o enquadramento nos arts. 28 ou 33, § 3º, ambos da lei de drogas.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido
e
desprovido. Sentença condenatória mantida,
na esteira da manifestação da Procuradoria de justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8008963-85.2024.8.05.0103
, da
MM. Juízo de direito da

2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus
, tendo como apelante
VANDILSON OLIVEIRA BOMFIM
e, como apelado, o
ministério público.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
e
m
JULGAR PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR